Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-24.2023.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Compromisso de compra e venda de imóvel. Efeitos do atraso na entrega do bem. Decisão em consonância com o tema 996 do E. STJ. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do CPC. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Compromisso de compra e venda de imóvel. Efeitos do atraso na entrega do bem. Decisão em consonância com o tema 996 do E. STJ. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do CPC. Desprovimento, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre questões relacionadas ao descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 996, o E. STJ assim decidiu: "1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir acerca das consequências decorrentes do atraso na entrega do bem, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
6. Razões recursais, no mais, que desafiavam a interposição de Agravo em Recurso Especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.